Tribunal: TJBA
Processo: 8003542-82.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003542-82.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: IGOR FERNANDO LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE APLICATIVO (UBER). PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO CIVIL DE ADESÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. A PLATAFORMA DEMONSTROU INDÍCIOS DE FRAUDE POR VIAGENS COMBINADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A DESATIVAÇÃO DA CONTA DO MOTORISTA POR COMPROVADA VIOLAÇÃO DAS REGRAS DA PLATAFORMA CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.CONTRADITÓRIO EM RELAÇÕES PRIVADAS. A OPORTUNIDADE DE O MOTORISTA SOLICITAR A REVISÃO DA DESATIVAÇÃO JUNTO AO SUPORTE DA EMPRESA, MESMO EM CASO DE RESCISÃO IMEDIATA POR FRAUDE, CUMPRE A EXIGÊNCIA DE BOA-FÉ E CONTRADITÓRIO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AFASTADA A ILICITUDE DA CONDUTA DA EMPRESA, NÃO HÁ DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS OU LUCROS CESSANTES. A RESCISÃO POR JUSTA CAUSA AFASTA A ALEGAÇÃO DE DANO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003542-82.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e como apelado
IGOR FERNANDO LEAL DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora